Tribunal: TCU
Processo: 003.615/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2304/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas abaixo relacionadas, com a ressalva de que: a) os benefícios pensionais de José Antonio de Sá (inicial), Tarcísio José Dantas (inicial), Altair de Freitas Coutinho Ferreira (inicial), Ruy Brandão de Oliveira inicial) e Henrique de Azevedo Mendes Caminha (reversão) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de General de Brigada, Subtenente, 2o Tenente, 2o Sargento e General de Brigada, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.615/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lúcia Frazão Caminha Pessoa (XXX.195.794-XX); Louise Maria Brandão de Oliveira (XXX.263.334-XX); Marlene Basto Ferreira (XXX.320.614-XX); Neli Tereza da Silva Dantas (XXX.499.550-XX); Regina Maria Paiva Dias de Sá (XXX.977.694-XX); Silvia Helena Frazao Caminha Dangelo (XXX.716.168-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.